Tribunal: TJMT
Processo: 1003079-70.2023.8.11.0037
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003079-70.2023.8.11.0037
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio qualificado, Crime Tentado, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LEANDRO MIRANDA DOS SANTOS - CPF: 007.944.201-33 (RECORRENTE), CARLOS ROGERIO PINTO BRASIL - CPF: 709.644.911-68 (ADVOGADO), FABIANO DALLOCA DE PAULA - CPF: 061.162.109-61 (ADVOGADO), DANIEL ERMELINDO NERI - CPF: 848.703.891-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), José Nogueira Barbosa (ASSISTENTE), Anamaria Machado Costa (ASSISTENTE), PC GILAN ANTÔNIO DE SÁ TELES (ASSISTENTE), PC RAFAEL TRAMARIN (ASSISTENTE), PC VIVIANA GONÇALVES da SILVA BARBOSA (ASSISTENTE), RAFAEL GONÇALVES DOS SANTOS (ASSISTENTE), PABLO HENRIQUE DOS REIS BARRETO (ASSISTENTE), Edna Macedo dos Reis (ASSISTENTE), ROSICLEIDE TEODORO DA SILVA (ASSISTENTE), Evellin Regina Narcisa Corrêa Mendes de Souza (ASSISTENTE), THAISSA PEREIRA DA SILVA (ASSISTENTE), PABLO HENRIQUE DOS REIS BARRETO - CPF: 067.776.421-96 (TERCEIRO INTERESSADO), MATHEUS GABRIEL BRITO BORGES - CPF: 059.108.191-19 (TERCEIRO INTERESSADO), GEAN ROCHA OLIVEIRA - CPF: 053.837.711-90 (TERCEIRO INTERESSADO), JOHN KENNED MORAIS GOUVEIA DE SOUZA - CPF: 054.003.191-73 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL GONÇALVES DOS REIS (TERCEIRO INTERESSADO), THAISSA PEREIRA DA SILVA - CPF: 076.049.961-67 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE NOGUEIRA BARBOSA - CPF: 125.791.234-82 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – SENTENÇA DE PRONÚNCIA - JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – PLEITO DE DESPRONÚNCIA – ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA DEMONSTRADA – PEDIDO SUCESSIVO – EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS CRIME PRATICADO MEDIANTE TORTURA E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA - INVIABILIDADE – ÓRGÃO JUDICANTE FEZ A DEVIDA CORRELAÇÃO COM CASO SUB JUDICE - REQUISITOS DO ART. 413, DO CPP – EXAME MERITÓRIO APROFUNDADO – ATRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL AO TRIBUNAL DO JÚRI
–
NON BIS IN IDEM
– INOCORRÊNCIA – INVESTIGAÇÕES ORIGINARAM EM MOMENTOS DISTINTOS – FATOS DIVERSOS -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Por se tratar de um mero juízo de prelibação, comprovada a materialidade delitiva e existindo indícios suficientes da autoria, a pronúncia do acusado é medida que se impõe, cabendo ao Conselho de Sentença dirimir eventuais dúvidas.

“somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
(TJMT, Enunciado Criminal 2).

Embora os fatos possam ter alguma conexão com aqueles apurados nos autos n. 1008019-15.2022.8.11.0037, as investigações se originaram em momentos distintos e com contextos fáticos parcialmente diversos, não havendo
bis in idem
configurado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pela defesa de
LEANDRO MIRANDA DOS SANTOS
, contra a r. decisão de pronúncia proferida pelo juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, que o pronunciou como incurso nos delitos descritos nos artigos 121, §2º, incisos III (tortura) e IV (recurso que dificultou a defesa do ofendido), combinado com os artigos 29, “caput”, e 14, inciso II, ambos do Código Penal (1º Fato), e artigo 2º c/c §§2º e 4º, inciso I, da Lei n. 12.850/13 (2º Fato) todos na forma do artigo 69 do Código Penal, determinando que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri (id. 204405742).

Inconformado c
om os termos da decisão proferida,
o acusado i
nterpôs recurso em sentido estrito. Em suas razões
objetivou a despronúncia
, nos termos do art. 414, do Código de Processo Penal, bem como o arquivamento do processo em relação ao deleito previsto ao art. 2º c/c §§2º e 4º, inciso I, da Lei n. 12.850/13, pois é fato que está sendo apurado na vara especializada, 7ª Vara Criminal de Cuiabá, nos autos nº 1008019-15.2022.8.11.0037.

Subsidiariamente, o afastamento das qualificadoras tortura e

recurso que dificultou a defesa da vítima. (id. 204405747)

Em contrarrazões, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso requereu o improvimento do Recurso em Sentido Estrito, confirmando a sentença ora guerreada e a manutenção da decisão de pronúncia, (id. 204415765).

A decisão recorrida foi mantida por seus próprios fundamentos (id. 204405766).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente Procuradora de Justiça Ana Cristina Bardusco Silva manifestou-se pelo improvimento do recurso
(
id. 210152672), sintetizando o entendimento com a seguinte ementa:

“
Sumário
: recurso em sentido estrito – homicídio qualificado tentado e organização criminosa –
Inconformismo da defesa – pleito de despronúncia – inviabilidade
- materialidade comprovada e indícios de autoria – relatos da vítima e de testemunha de que o Recorrente teria sido o responsável por autorizar a captura e a sessão de espancamento, que causaram as lesões na vítima, que só não foi a óbito em razão de denúncia anônima e da pronta ação policial – desnecessidade de certeza nessa fase - manutenção da pronúncia –
afastamento das qualificadoras – tortura e recurso que dificultou a defesa da ofendida
– inocorrência – decisão que demonstra os indícios das qualificadoras – impossibilidade de fundamentação exaustiva sobre o mérito - improcedência – qualificadoras que não são manifestamente improcedentes –
crime conexo – integrar organização criminosa
– indícios suficientes – competência para análise do Conselho de Sentença -
in dubio pro societate
– submissão ao Tribunal do Júri -
Pelo CONHECIMENTO e IMPROVIMENTO do RECURSO
.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de recursos em sentido estrito interposto por
LEANDRO MIRANDA DOS SANTOS
, contra a r. decisão de pronúncia proferida pelo juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, que o pronunciou como incurso nos delitos descritos nos artigos 121, §2º, incisos III (tortura) e IV (recurso que dificultou a defesa do ofendido), combinado com os artigos 29, “caput”, e 14, inciso II, ambos do Código Penal (1º Fato), e artigo 2º c/c §§2º e 4º, inciso I, da Lei n. 12.850/13 (2º Fato) todos na forma do artigo 69 do Código Penal, determinando que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri

Emerge da denúncia que:

FATOS DELITUOSOS: 1º FATO: Entre a noite do dia 31 de maio de 2020 e a tarde do dia 1º de junho do ano de 2020, na Rua Zenilton Ferreira Campos, nº 593, Bairro Primavera III, nesta cidade de Primavera do Leste/MT, os denunciados JONH KENNED MORAIS GOUVEIA DE SOUZA, GEAN ROCHA OLIVEIRA, MATHEUS GABRIEL BRITO BORGES e LEANDRO MIRANDA DOS SANTOS, em comunhão de esforços e conjunção de vontades entre si e com os adolescentes RAFAEL GONÇALVES DOS REIS, PABLO HENRIQUE DOS REIS BARRETO e THAISSA PEREIRA DA SILVA, deram início ao ato de matar a vítima JOSÉ NOGUEIRA BARBOSA, mediante tortura, desferindo-lhe diversos golpes, em especial na cabeça, atingindo-o nas regiões orbitária, ciliar e torácica, entre outras, enquanto estava com os pés e mãos amarrados, conforme Termo de Exibição e Apreensão (fls.11/14-IP), somente não consumando seus intentos criminosos por circunstâncias alheias as suas vontades, eis que a Polícia Civil foi avisada, logrou êxito em chegar no local antes da consumação do crime e encontrou a vítima, a qual foi socorrida e recebeu atendimento médico eficaz, consoante Boletim de Ocorrência (fls. 65/71-IP) e prontuário de atendimento médico que seque anexo.

Na ocasião, a polícia civil tomou conhecimento de que uma pessoa teria sido capturada por integrantes da organização criminosa “Comando Vermelho” e que possivelmente seria executada, podendo ser encontrada na Rua Zenildo Ferreira Campos, n. 593, Bairro Primavera III.

Diante dessas informações, os policiais se dirigiram ao local indicado para apurar os fatos narrados. Ao perceberem a presença de policiais, os que ali se encontravam empreenderam fuga, sendo possível com diligências a captura de alguns que estavam presentes, quais sejam, dos denunciados JONH e GEAN e do adolescente RAFAEL.

Em continuidade às diligências, efetuaram buscas na residência mencionada, oportunidade em que foi encontrado dentro de um buraco no quintal, tipo uma vala de fossa, a vítima JOSÉ NOGUEIRA BARBOSA, que estava coberto por uma toalha, com os pés e as mãos amarrados para trás e com ferimentos e diversos hematomas.

Após receber os primeiros socorros, a vítima reconheceu os autores do delito como sendo os denunciados MATHEUS GABRIEL BRITO BORGES, GEAN ROCHA OLIVEIRA e JONH KENNED MORAIS GOUVEIA DE SOUZA, além dos adolescentes PABLO HENRIQUE DOS REIS BARRETO e RAFAEL GONÇALVES DOS REIS (termo de reconhecimento fotográfico de pessoa – fls. 31/32-IP).

Com a oitiva audiovisual da vítima (fl. 29-IP), apurou-se que a adolescente THAISSA foi em quem chamou os demais para darem um “salve” na vítima, os quais teriam atendido e ido ao encalço de JOSÉ, que estava nas proximidades da residência de THAISSA.

Ao encontrarem a vítima os denunciados e os adolescentes a chamaram para que fosse até eles, porém JOSÉ negou. Ocorre que os denunciados o puxaram e lhe mostraram um revólver, obrigando-o a ir com eles.

Os denunciados então colocaram a vítima dentro de um carro (modelo parati, cor prata, localizado pela polícia nas proximidades da casa onde a vítima estava), pertencente ao denunciado MATHEUS, e a levaram para os fundos da casa de PABLO, onde a amarraram com os pés e braços para trás, jogaram água gelada e a agrediram fisicamente com socos, chutes e pauladas, deixando a vítima amarrada no buraco, com frio e sede da noite do dia 31/05 até por volta das 18 horas do dia 1º/06, quando a polícia o localizou.

Apurou-se, por meio da oitiva da vítima, que o denunciado JONH estava muito violento e a agrediu com chutes (8’), o que também foi feito pelos adolescentes PABLO e RAFAEL (7’48 e 8’46), sendo que eles e os demais (GEAN e MATHEUS, 9’19 e 10’05) localizaram JOSÉ na via pública, o obrigaram a entrar no carro e o levaram para a casa de PABLO, onde o amarraram e, ainda, o jogaram no buraco, enquanto aguardavam a autorização final para a consumação do crime, bem como que a adolescente THAISSA, além de ter lhes chamado, ficou no local durante as agressões.

Durante as agressões e atos contra a vítima, os denunciados entravam seguidamente em contato com os membros da organização criminosa “Comando Vermelho” LEANDRO MIRANDA DOS SANTOS, VULGO “LEO DO CHEVETTE, e GILSON (não identificado até o momento), que estavam, pois, cientes e de acordo com os atos, solicitando autorização para consumar o crime (matá-lo) e levá-lo para o Rio das Mortes (5’49 da oitiva da vítima), o que somente não ocorreu por conta da chegada da Polícia Civil.

Registre-se, que LEANDRO MIRANDA DOS SANTOS, VULGO “LEO DO CHEVETTE”, é tido como “gerente” do Comando Vermelho nesta Cidade e, pois, mandante do crime, já que a vítima aponta ele como interlocutor com os executores.

O crime foi cometido mediante tortura, eis que os denunciados infligiram na vítima intenso sofrimento físico e mental, durante os atos de execução do crime.

O crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, eis que cinco indivíduos a abordaram em via pública e a renderam com arma de fogo, levando-a para a casa onde ocorreram as agressões, sem que pudesse esboçar reação aos atos.

2º FATO - CONEXO:

Em datas e horários incertos, mas em especial no mês de maio e início do mês de junho de 2020, nesta Cidade de Primavera do Leste/MT e região, os denunciados JONH KENNED MORAIS GOUVEIA DE SOUZA, GEAN ROCHA OLIVEIRA, MATHEUS GABRIEL BRITO BORGES e LEANDRO MIRANDA DOS SANTOS, vulgo “LÉO DO CHEVETTE”, com a participação dos adolescentes RAFAEL GONÇALVES DOS REIS, PABLO HENRIQUE DOS REIS BARRETO e THAISSA PEREIRA DA SILVA, integravam a organização criminosa denominado CV “Comando Vermelho”, com emprego de arma de fogo, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas entre si, voltada a obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais.

Restou apurado a partir de investigações realizadas pela Polícia Civil que os denunciados integravam a organização criminosa denominada “Comando Vermelho”, com atuação neste município, em especial por conta do delito contra a vida na forma tentada acima exposto, o qual foi cometido pela organização criminosa, já que durante a execução do crime os denunciados JONH, GEAN e MATHEUS falavam via telefone com superiores da organização, dentre eles o denunciado LEANDRO, que foi civilmente identificado pela polícia.

É que durante a execução do crime de homicídio da vítima JOSÉ NOGUEIRA BARBOSA, os denunciados GEAN, JONH e MATHEUS, além dos adolescentes envolvidos, referiam-se a dar um “salve” na vítima (5’58), que é um termo utilizado para castigo pela organização, bem como se referiam verbalmente ao “Comando Vermelho” (oitiva audiovisual da vítima 11’03).

Há, também, a declaração da genitora do adolescente PABLO (fl. 18-IP), que confirma a participação do filho e de RAFAEL, dados esses evidenciadores da sua estreita interação na organização criminosa.

Ressalta-se que esta organização criminosa da qual fazem parte – Comando Vermelho -, é responsável por vários crimes ocorridos nesta cidade, em especial no que se refere ao planejamento e autoria intelectual de crimes de roubos, tráfico de drogas e contra a vida.

Saliente-se, que no local do 1º fato também foram localizados entorpecentes e uma quantia em dinheiro (Termo de Exibição e Apreensão – fls. 11/14-IP e Laudo Preliminar nº 210.2.04.2020.006120-01 – fl.64-IP), bem como que foi encontrada quantia em dinheiro na residência do denunciado MATHEUS, vulgo “Lenda”, bem como eletrônicos de origem duvidosa.

A organização, como visto, contava com a participação de adolescentes, bem como de arma de fogo, já que a vítima afirmou em sua oitiva que foi abordada por um dos integrantes fazendo uso de arma de fogo.

O denunciado MATHEUS foi apontado como “disciplina” da organização criminosa, ou seja, responsável por aplicar “salves”.

O denunciado LEANDRO, vulgo “LÉO DO CHEVETTE”, foi mencionado como “gerente” da organização “Comando Vermelho”, ou seja, possuía voz de comando, individual ou coletivo, na organização criminosa, ainda que não praticasse pessoalmente atos de execução (relatório das fls. 87/96-IP).

Pelo exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO DENÚNCIA a Vossa Excelência os denunciados JONH KENNED MORAIS GOUVEIA DE SOUZA, GEAN ROCHA OLIVEIRA, MATHEUS GABRIEL BRITO BORGES, vulgo “Lenda”, e LEANDRO MIRANDA DOS SANTOS, como incursos nas penas do artigo 121, §2º, inciso III e IV, combinado com o artigo 29, “caput”, e 14, II, do Código Penal (1º Fato); e dos denunciados JONH KENNED MORAIS GOUVEIA DE SOUZA, GEAN ROCHA OLIVEIRA, MATHEUS GABRIEL BRITO BORGES, vulgo “Lenda”, como incurso nas penas do artigo 2º, “caput”, combinado com os § 2° e §4°, inciso I, da Lei 12.850/2013 e LEANDRO MIRANDA DOS SANTOS, nas penas do artigo 2º, “caput”, combinado com os §§ 2°, 3° e 4°, inciso I, da Lei 12.850/2013 (2º Fato), requerendo seja recebida e instaurada a competente AÇÃO PENAL, citando os denunciados, para se verem processados, sob pena de revelia e suspensão do processo e prazo prescricional, ouvindo-se, oportunamente, as testemunhas abaixo arroladas, que deverão ser intimadas com as cautelas de praxe, prosseguindo-se até a pronúncia e final julgamento pelo Tribunal do Júri, onde deverão ser condenados.”
(id. 204405656).

Finalizada a instrução, foi proferida decisão de pronúncia, nos seguintes termos:

“...
É o relatório. Decido.

O Ministério Público pretende atribuir a LEANDRO MIRANDA DOS SANTOS, vulgo “Leo do Chevette”, qualificado nos autos, a conduta prevista nos artigos 121, §2º, incisos III (mediante tortura) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima) c/c art. 29, “
caput
” e 14, inciso II (tentativa), ambos do Código Penal (1º Fato), artigo 2º, “
caput
”, combinado com os §§§ 2°, 3° e 4°, inciso I, da Lei 12.850/2013 (2º Fato).

Encerrada a instrução processual, verifico que o réu Leandro Miranda dos Santos deve ser pronunciado para ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri popular, visto que estão presentes nos autos os pressupostos da decisão de pronúncia, constantes no art. 413 do Código de Processo Penal.

No caso em estudo, constato que a materialidade do crime está comprovada através do Auto de Prisão em Flagrante Delito e Apreensão em Flagrante de Ato Infracional (fls.28/29 da Num. 114401193 - Pág. 23/24 ou Id.33809885 – Págs.05/06), do Termo de Exibição e Apreensão e Imagens (fls.34/37 da Num. 33809885 - Pág. 11/14 ou Num. 114401193 - Pág. 29/32), do Boletim de Ocorrência (fls. 87/93 da Num. 114401193 - Pág. 82/88 ou Num. 33809885 - Pág. 64/70), do Relatório Policial de nº 2020.130364 e imagens anexas (fls. 109/ da Num. 114401193 - Pág. 104/Num. 114401196 - Pág. 5 ou Num. 33809885 - Pág. 86/95), cópia do Prontuário de Atendimento da vítima José Nogueira Barbosa (fls.246/251 da Num. 33812159 – Pág. 2/7 ou Num. 114401196 - Pág. 133/133 e Num. 114401197 - Pág. 1/4) e do Laudo de Lesão Corporal de nº 210.1.02.2021.002608-01 (fls.467/ da Num. 48139732 – Págs.01/05 ou da Num. 114401199 - Pág. 17/21), tendo este atestado que a vítima restou com
“Edema facial moderado. Equimose periorbitaria bilateral. Edema/luxação osso nasal. Fratura osso nasal. Hemorragia conjutival bilateral. Hematoma região dorsal. Equimose região dorsal”
.

Os indícios de autoria do crime imputado ao denunciado decorrem das declarações testemunhais colhidas durante sob o crivo do contraditório.

A vítima José Nogueira Barbosa foi ouvida pela Autoridade Policial por vídeo enquanto ainda estava hospitalizada e afirmou que os seus agressores foram os réus MATHEUS, JHON KENEDY e GEAN que contaram também com o auxílio de LEANDRO MIRANDA e, ainda, os menores Rafael, Pablo e Thaisa. Afirmou, ainda, que todos pertenciam a facção criminosa “Comando Vermelho” sendo que a ação criminosa teria sido articulada e comandada pelo chefe da facção, Leandro
, consignando expressamente que:

Delegada de polícia: Senhor José Nogueira Barbosa eu vou fazer a declaração do senhor agora tá (...). Hoje é 01/06/2020 aproximadamente 16h00min vamos começar o seu termo de declaração. (...) Onde senhor estava quando chegou esses suspeitos que o senhor disse que amarrou o senhor e o agrediu?

Vítima: Eu tava lá na casa da menina, da Tais lá (...) ela chegou, me chamou e me viu sem camisa. Ela achou que eu ia agredir o menino ou ela aí ela chamou os cara lá. Delegada de polícia: (...) Essa Tais que você fala você tem acesso a essa casa? Você tem amizade com ela, com a família dela?

Vítima: Só com a mãe dela.

Delegada de polícia: (...) Então você já foi outras vezes na casa dela?

Vítima: Já.

Delegada de polícia: O senhor tinha bebido?

Vítima: Tinha bebido (...) não estava muito bêbado, não.

Delegada de polícia: Aí o senhor não agrediu ninguém lá (...)?

Vítima: Não agredi não. Aí quando eu saí ela já chamou os cara, ai eu sai, eu já ia pra casa (...) três quadras já ai o cara veio atrás de mim de bicicleta e botou eu pra voltar. Ele de bicicleta e veio outro a pé só que o a pé não chegou onde eu tava não né (...) ele ficou lá na esquina esperando, ai me chamou e eu disse: “Não. Eu não vou, não. Aí ele disse: “Vai. Vai” e saiu me puxando, empurrando a bicicleta e me puxando.

Delegada de polícia: Algum momento eles apresentaram uma arma de fogo pro senhor?

Vítima: Eles apresentou um revólver (...) ai eu voltei e eles me levaram lá. Chegou lá eles me amarrou e jogou dentro do carro e levou lá pra casa lá e amarrou (...) ai ponhou eu lá nos fundos na arinha deixou eu lá. Jogaram água gelada “neu”, jogaram água de amaciante.

Delegada de polícia: Bateram muito no senhor?

Vítima: Me deram uns chutes bom heim (...) frio, sede (...). Eu vim tomar água a hora que vocês (policiais). (...) Chegaram do jeito que me jogaram lá amarrado eu fiquei a noite toda, o resto da noite. Até umas nove horas e depois me jogaram no buraco.

Delegada de polícia: (...) O senhor falou que foi a menina que chamou. O senhor viu a presença dela ou a voz dela no local também quando eles estavam lhe agredindo? Vítima: Ela tava lá sim.

Delegada de polícia: (...) Quando eles conduziram o senhor até a casa dela levaram o senhor pra outra casa em que veículo?

Vítima: Na Parati (...) era prata (...) pareceu bastante uma Parati (...) fui amarrado na casa dela e já botaram no carro.

Delegada de polícia: E as agressões também começaram na casa dela?

Vítima: Não. Só quando chegou lá.

Delegada de polícia: Mas ela presenciou o fato?

Vítima: Ela tava lá. Ela tava até hoje até na hora que vocês chegaram ela tava (...) tinha ela e outra morena.

Delegada de polícia: O senhor deduz mais ou menos quantas pessoas, tinham várias pessoas no local que estavam apoiando isso?

Vítima: Correu três. Eu nem sei direito porque eu tava com a cabeça no buraco e eles me cobriram, mas pra mim que correram três (...).

Delegada de polícia: (...) Te agrediram e disseram que o motivo era o que? O que eles falavam (...)?

Vítima: Eu escutei eles falando ligando pro cara do “Chevette” e pro Gilson, conversando: “E ai não vai liberar não? Pra nos levar ele logo pra nos fazer ele?”. Aí o cara disse: “Não tenha calma pera aí. Daqui a pouco eu libero”. Aí um deles falava: “Ele tá enrolando (...) fica enrolando nos e não leva o cara logo” (...) ia me levar lá pro Rio das Mortes.

Delegada de polícia: Algum momento eles citaram algumas palavras de alguma organização criminosa? (...) Se era algum “salve” alguma coisa de uma organização criminosa?

Vítima: Eles falou que ia levar que era pra dar um “salve”, que hora eras pra fazer (...). “Vamo fazer o cara. Não vai liberar, não?” E o chefe: “Calma daqui a pouco eu libero”, o Gilson.

Delegada de polícia: E esse “Chevette” o que que ele falava?

Vítima: Do “Chevette” eu não entendi muita coisa não.

Delegada de polícia: (...) A mãe do menino, a dona da casa, algum momento você presenciou ela ou ouviu alguma coisa sobre ela?

Vítima: Não (...) ela viu só naquela hora que já tiraram eu do buraco.

Delegada de polícia: Então eu vou começar a mostrar duas fotos. É um reconhecimento fotográfico tá (...). Primeiro é esse aqui ele estava no local do fato? Vítima: Tava esse ai tava (...) participou sim (...) esse ai foi o que deu uma paulada na minha cabeça (...). Esse aí é o que tava mais zangado (...) é o que tava mais brabo esse ai (...) ele falou: “Vamo cortar o pescoço dele”.

Delegada de polícia: (...) Eu vou agora lhe mostrar outro. Esse aqui?

Vítima: Esse aí tava também só que esse ai não tava muito zangado não (...) ele me agrediu, mas só que não foi muito não foi uns dois chutes.

Delegada de polícia: Esse aqui (Pablo Henrique dos Reis Barreto) a gente encontrou o senhor na casa dele.

Vítima: Esse aí também tava violento (...). Esse aí foi o que jogou água em mim, água gelada e água de amaciante (...) agrediu deu uns chutes.

Delegada de polícia: Esse aqui (Gean Rocha Oliveira) (...) o senhor viu ele no local, ele lhe agrediu, ele tava participando?

Vítima: (...) Ele foi lá participou, mas não me agrediu não (...). Ele foi só olhar eu e conversar lá com os cara.

Delegada de polícia: Quantas vezes ele esteve no local e que horário (...)?

Vítima: Ele teve duas vezes (...) ele teve a noite aí foi embora (...) aí só ficou o dono da casa e a Tais (...).

Delegada de polícia: Aí eu vou te mostrar o último (Matheus Gabriel Brito Borges) (...)?

Vítima: Esse aí tava também (...). Ele não me agrediu não (...) ele ajudou só amarrar (...). Eles falavam: “Você pegou pesado. Você mexeu foi com o Comando Vermelho” eles falavam. (...) Nos vamos lhe “fazer” lá no Rio das Mortes.

Delegada de polícia: (...) Estou mostrando o MATHEUS, participou?

Vítima: É. Positivo.

Delegada de polícia: Agora eu vou mostrar o GEAN ROCHA pro senhor.

Vítima: Participou também.

Delegada de polícia: Agora eu vou lhe mostrar o RAFAEL. Esse que o senhor falou que tava violento.

Vítima: Esse tava.

Delegada de polícia: Vou te mostrar agora o KENNEDY (...) e o PABLO do lado que era

o dono da casa.

Vítima: O KENNEDY também tava violento (...) só que o outro lá tava mais (...) o RAFAEL.

Delegada de polícia: E esse aqui é o dono da casa e também é menor (...).

Vítima: Esse aí bateu com o pau na minha cabeça (...)

Delegada de polícia: O senhor deseja declarar mais alguma coisa?

Vítima: Esse aí.

Delegada de polícia: Esse qual que eu pego a foto (...)?

Vítima: Esse aí (Kenned) ele pegou um bocado de cigarro e botou na minha boca “Come, engole, engole”.

Delegada de polícia: Fizeram o senhor usar droga foi isso? (...) Ingerir bebida?

Vítima: Não.

Delegada de polícia: Te agrediram sexualmente?

Vítima: Não.

Delegada de polícia: Só fisicamente?

Vítima: Só.

Delegada de polícia: E xingamento verbalmente?

Vítima: Xingamento aham!

Delegada de polícia: A todo tempo tavam organizando pra matar o senhor?

Vítima: Pra matar. É.

Delegada de polícia: O senhor sofreu bastante lá?

Vítima: Sofri.

Delegada de polícia: Foi muito agredido?

Vítima: Foi (...).
(Registro
audiovisual - ID
33862056
e 33862069).

No curso da instrução processual o ofendido José Nogueira não foi ouvido por não ter sido localizado. Todavia, as demais testemunhas ouvidas em juízo apontaram Leandro Miranda como sendo um dos autores do delito
, conforme consta nas seguintes passagens:

PC GILVAN TELES:
Promotor de Justiça: (...) “O senhor lembra dessa ocorrência?” PC Gilvan: “Sim, apesar de ter passado bastante tempo! Chegou ao nosso conhecimento, fomos até o local, tivemos uma dificuldade em localizar essa residência, mas foi localizada.
A vítima foi encontrada dentro de um buraco, com os pés e as mãos amarradas atrás, com bastante machucados na parte da cabeça. Alguns participantes desse crime foram presos naquele momento, outros conseguiram fugir. Durante a colhida das provas, nas primeiras horas no local, bem como diligências posteriores, em relação ao Leo do Chevette
,
baseado em declarações tanto da vítima como de testemunhas, o mesmo autorizou/ordenava que a vítima fosse torturada e ao que tudo indica, possivelmente seria executada
.”

Promotor de Justiça: “A vítima inclusive relatou que ouviu essas conversas e ligações com o Leandro?” PC Gilvan: “Isso! A vítima relata que ouviu a pessoa de “Lenda”, que do nosso conhecimento policial, ele é disciplina aqui na cidade de Primavera do Leste. E o “Lenda” falava com uma pessoa de “Leo do Chevette”, recebia orientações e como proceder em relação à vítima.”

Promotor de Justiça: “Nessas conversas além da tortura, tinha a informação de que era para matar a vítima, né?”PC Gilvan: “Isso, inclusive a vítima ouviu que iria ser jogada no Rio das Mortes.”

Promotor de Justiça: “A residência era de quem? Do Pablo?”PC Gilvan: “Era do Pablo, morava com a mãe dele, a Sra. Edna.”Promotor de Justiça: “O Pablo estava lá, né? Com envolvimento nesses atos contra a vítima?”PC Gilvan: “Sim. Teve envolvimento, sim! O Pablo foi confirmado. Todos eles foram identificados, inclusive a participação de cada um.”

Promotor de Justiça: “E também tinha a Thaissa, foi a Thaissa quem mandou fazer isso?” PC Gilvan: “Segundo informações, ela disse que teria sido assediada ou a vítima tentou abusar dela. Mas posteriormente, a gente não conseguiu comprovar esse fato. Tanto que a vítima foi procurada depois e segundo informações, ela teria saído da cidade sem dar informações sobre o seu paradeiro. Foi feita essa diligência para tentar entender esse caso, mas essa questão não foi comprovada. O caso inicial, se deu por conta da Thaissa.”

Promotor de Justiça: “Quando vocês chegaram no local, a vítima estava num buraco? Amarrada pelas mãos e pelos pés?” PC Gilvan: “Amarrada com as mãos e os pés amarrados para trás, dentro de um buraco.”

Promotor de Justiça: “E bastante machucada?” PC Gilvan: “Bastante machucada, principalmente na cabeça.” Promotor de Justiça: “A vítima reconheceu o Pablo, Mateus e Gean?” PC Gilvan: “Reconheceu.”

Promotor de Justiça: “O “Lenda” era o Mateus, né? PC Gilvan: “Isso.” Promotor de Justiça: “Foi encontrada a chave de um veículo?” PC Gilvan: “Foi encontrada a chave de um veículo modelo PARATI, posteriormente esse veículo foi localizado em uma rua próxima. A vítima também indicou que esse veículo tinha as características do veículo em que colocaram ele no porta malas, e transportaram ele de uma casa para a outra. Era do nosso conhecimento que pertencia ao Mateus, que é o Lenda.”

Promotor de Justiça: “No local foi encontrado entorpecente, também?” PC Gilvan: “Foi encontrado alguns entorpecentes na residência.”

Promotor de Justiça: “Depois vocês foram em alguma outra residência, de algum dos suspeitos, encontraram entorpecentes e objetos ilícitos? ” PC Gilvan: “Teve outras diligências, mas desse fato eu não me recordo muito bem.” Promotor de Justiça: “A respeito do delito de organização criminosa, consta na denúncia que todos eles integravam o Comando Vermelho, e que a gerência do Comando Vermelho aqui na cidade, era exercida pelo Leandro Miranda também conhecido como “Leo do Chevette”. Na sua atividade como policial civil, o senhor teve acesso às informações, relato dos usuários? ”
PC Gilvan: “O Leo do Chevette responde por vários crimes, como homicídios, tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo, organização criminosa. Nessas investigações, todas as vezes a pessoa de “Leo do Chevette” foi indicado como Leandro Miranda dos Santos, né? Não é do nosso conhecimento que exista uma outra pessoa com o mesmo apelido e outro nome. Nós já tínhamos o conhecimento, né? Que ele era das lideranças de Primavera do Leste, que ordenava. Existe uma hierarquia dentro da facção, e o Leandro que era a voz dessa facção, que liderava os outros faccionados. ”

Promotor de Justiça: “No contexto dessa tentativa de homicídio, foi evidenciado até por essas conversas da vítima, essas ordens do celular era ele quem fornecia para quem estava lá?”
PC Gilvan: “Isso mesmo. Segundo a vítima, eles aguardavam a ordem final do Leandro!”

Promotor de Justiça: “Algo mais a acrescentar? ” PC Gilvan: “Tem também a questão da Sra. Edna, que é a moradora do local onde a vítima foi encontrada.
Ela fala que ouviu quando o Mateus “Lenda” estava falando ao telefone sobre a vítima, com o “Leo do Chevette”, pedindo orientações. E eles falaram por algum tempo, não é só a declaração da vítima, mas como da testemunha Edna, que mora na residência onde a vítima foi encontrada. Ela presenciou e ouviu bem.”

Promotor de Justiça: “Esse relato da Sra. Edna, você mesmo ouviu? Ela relatou para vocês, né?”

PC Gilvan: “Eu não cheguei a ouvir, na verdade, eu me recordo dela ter falado para mim no momento! Mas eu tenho conhecimento que lá na delegacia, e outros colegas lá no local, eles ouviram. Tanto que ela confirmou isso na sua declaração na delegacia.”

Dr. Rogério: “Inicialmente, o senhor teve informação por parte da Dra. Ana maria, sobre uma denúncia anônima naquele momento, certo?” PC Gilvan: “Correto.” Dr. Rogério: “Vocês se deslocaram até o local para averiguar, o senhor se recorda o que aconteceu quando vocês chegaram no local?” PC Gilvan: “Tivemos dificuldades para localizar a residência, e posteriormente quando foi encontrada, algumas pessoas saíram correndo do local. Entramos na residência, e os colegas encontraram a vítima amarrada no buraco. Algumas pessoas que estavam ali foram presas, outras conseguiram fugir, mas posteriormente foram presas.” Dr. Rogério: “Naquele momento em que teve a prisão de alguns meninos que foram encontrados, foi feito algum interrogatório extrajudicial com eles? Para saber a dinâmica do acontecido naquela noite?” PC Gilvan: “Não me recordo.” Dr. Rogério: “O senhor se recorda que teve um fato pretérito de uma tentativa de abuso? Seja sexual ou libidinoso? Perpetrado por esse rapaz que foi encontrado na fossa? ” PC Gilvan: “A primeira informação que tivemos quando chegamos no local, e posteriormente aqui. Que a vítima foi sequestrada na primeira residência por conta disso, a vítima teria assediado essa mulher e por conta disso aconteceu toda essa situação.” Dr. Rogério: “Naquele primeiro momento, o fato foi em função dessa tentativa?” PC Gilvan: “Nós tivemos o conhecimento depois, que sim.” Dr. Rogério: “E qual parte que entra o Sr. Leandro Miranda? Com exceção que a Sra. Edna confirmou em sede de delegacia, que alguns colegas do senhor afirmaram a participação do Sr. Leandro Miranda, em qual parte da investigação que teve provas, algo palpável? ” PC Gilvan: “É bem claro que o Leandro Miranda dos Santos, não existe nenhuma declaração, nem um depoimento, que ele estava presente no local. É muito claro que diz que a pessoa do Mateus “O Lenda”, falava ao telefone com o “Leo do Chevette”. Isso foi baseado na declaração da vítima, que ao meu ver nem conhecia a pessoa de “Leo do Chevette”, ele não teria o porquê falar esse nome. Bem como a da Sra. Edna, que eu acredito ser uma pessoa de boa índole, uma senhora já de idade, não tem o porquê ela inventar uma história dessa que ela tinha ouvido.” Dr. Rogério: “O senhor acompanhou o depoimento da Sra. Edna, na delegacia?” PC Gilvan: “Não.” Dr. Rogério: “O senhor se recorda de quem acompanhou o depoimento dela?” PC Gilvan: “Não.” Dr. Rogério: “O senhor disse ao Promotor de Justiça que não deu tempo de confirmar o caso inicial da Sra. Thaissa, que ela mudou de cidade, mas teve investigação sobre esse caso? Foi aberto alguma portaria?” PC Gilvan: “Essa questão da portaria é competência da autoridade policial. Mas em relação a isso que o senhor está me perguntando, houve sim. Inclusive a gente procurou essa vítima, para ela poder esclarecer o que teria acontecido. Foram várias diligências, mas não foi possível encontrá-la. Tivemos a informação de que ela havia pegado um táxi, com destino a Rondonópolis. Por conta disso, não foi possível afirmar se realmente teria acontecido! Até porque a vítima, se ela foi vítima, ela deveria procurar a delegacia de polícia. Tivemos essa dificuldade, pois a própria vítima se evadiu e desapareceu. Agora, se teve alguma diligência posteriormente aos fatos que eu estou falando para você, eu já não sei te dizer.” Dr. Rogério: “O senhor consegue nomear alguém do trabalho do senhor que ouviu a vítima, falando que teve participação do Leandro Miranda?” PC Gilvan: “A colega Viviane e o colega Rafael Tramarin. As primeiras pessoas que acharam a vítima dentro do buraco.” Dr. Fabiano: “No momento em que o Mateus e seus amigos, arrebataram a vítima da rua. Já tinha algum tipo de ordem para isso? Ou foi de livre e espontânea vontade, no calor da emoção?” PC Gilvan: “No primeiro momento não é possível afirmar que houve alguma ordem do “Leo do Chevette.” Dr. Fabiano: “No momento em que eles arrebataram a vítima, era mais ou menos que horário?” PC Gilvan: “Não me recordo essa questão de horário.” Dr. Fabiano: “Era noite ou era dia?” PC Gilvan: “Não me lembro.” Dr. Fabiano: “Sabe quanto tempo eles permaneceram com a vítima em cativeiro?” PC Gilvan: “Possivelmente, segundo informações, eles passaram a noite inteira com a vítima em cativeiro. Essas informações foram baseadas nas informações da vítima e da Sra. Edna!” Dr. Fabiano: “A vítima fala que estavam aguardando uma ordem final, essa ordem final não ocorreu?” PC Gilvan: “Acho que não ocorreu por circunstâncias alheias à vontade dos agentes, pois nós chegamos no local, ao que tudo indica, não deu tempo disso acontecer.” Dr. Fabiano: “De ocorrer a ordem?” PC Gilvan: “Não. De ocorrer a execução!”

PC EDSON PEREIRA DA SILVA:

Promotor de Justiça: (...) “O que o senhor pode dizer desses fatos?”

PC Edson: “Da investigação, precisamente não. Eu tive ciência dos fatos, mas não tive participação nas diligências. Eu estive posteriormente no local, para dar apoio aos colegas em relação as pessoas que foram detidas e conduzidas para a delegacia, né?”

Promotor de Justiça: “O senhor chegou a ter contato com elas, seja vítima, seja as pessoas que estavam alí ou não? Sobre o homicídio você não sabe dizer nada?”

PC Edson: “A vítima foi encontrada num buraco, segundo os colegas, com o pé e mão amarrados, no fundo da residência da senhora e de um menor, o Pablo que já é conhecido nosso aqui da polícia. Que estavam aguardando a ordem para ceifar a vida dele, né? Isso era o que as pessoas que estavam lá no momento comentavam. ”

Promotor de Justiça: “Isso aí você soube pelos outros policiais, né?”

PC Edson: “Sim. Eu não participei das diligências, assim que eu cheguei já tinham pessoas detidas, né? Eu cheguei no local para prestar apoio aos colegas, na questão da condução deles aqui para a delegacia, né? Socorrer inclusive a vítima. Foi chamado o SAMU para socorrer a vítima.”

Promotor de Justiça: “Chegou a ter contato direto com as declarações da vítima, ou não? Só por terceiros?”

PC Edson: “Não. A vítima foi para o hospital primeiro, né? E depois foi ouvida no local onde ele estava internado, algo assim. Foi ouvido lá, mas eu não participei da oitiva!”

Promotor de Justiça: “Da dona da casa, a Edna, também não?”

PC Edson: “Também não.”

Promotor de Justiça: “Além do homicídio, foi imputado à eles e ao Leandro Miranda a prática de integrar organização criminosa, Comando Vermelho. O senhor já atuou em investigações relacionadas à essa organização? Que indicou o envolvimento deles, especialmente do Leandro, também conhecido como “Leo do Chevette”?”

PC Edson: “Sim! O Leandro é conhecido nosso, aqui na polícia civil de Primavera do Leste. Na época ele foi liderança da facção criminosa “Comando Vermelho”, participamos. Participei inclusive, da prisão dele no estado de Goiás! Ele estava foragido, pesava contra ele mandados de prisão, aqui em Primavera.”

Promotor de Justiça: “Sobre os elementos de prova dessa participação dele, quais existiam? Ocorreram interceptações telefônicas, conversas, denúncias, pessoas que se identificam ou não? O que poderia dizer a respeito das informações especificamos em relação à isso?”

PC Edson: “Não posso precisar. Como eu já disse, eu prestei apoio aos colegas no local, o desenrolar de todo o procedimento eu já não tenho o conhecimento de como foi conduzido.”

Promotor de Justiça: “Nesse caso em especifico, você não atuou diretamente, é isso?”

PC Edson: “Não.”

DEL. HONÓRIO DOS ANJOS NETO:

Promotor de Justiça: (...) “O que o senhor pode dizer sobre esses fatos?”

Honório: “Achei estranho, porque eu ainda não estava lotado em Primavera! Eu só atuei a partir da “Alter Ego” (operação) do Leandro Miranda.

Promotor de Justiça: “Sobre essa tentativa de homicídio o doutor não pode dizer nada, né?”

Honório: “Não.”

Promotor de Justiça: “E o fato do Leandro integrar a organização criminosa “Comando Vermelho”, que é destinada a crimes de tráfico e diversos outros? O senhor tem conhecimento de investigações nesse sentido, na delegacia?”

Honório: “Sim! Referente a organização criminosa, quando eu cheguei em Primavera no ano passado, eu tive conhecimento que o Leandro Miranda dos Santos é uma espécie de responsável na região toda pelo Comando Vermelho, né? Tive conhecimento que teve uma operação no estado de Goiás para poder prendê-lo, ele estava utilizando uma identidade falsa, e com base nisso foi possível, por meio de quebra de sigilo, aprofundar um pouco mais a estrutura da organização criminosa aqui na região de Primavera do Leste! Não só com base no aparelho dele que foi feita extração de dados, mas de várias anotações que estavam na residência em que o Leandro Miranda foi preso! Com base nisso, essa extração de dados, anotações e conversas é possível indicar que ele era uma liderança do Comando Vermelho. Conversava com vários gerentes, inclusive dando comandos para depositar valores oriundos do tráfico, passava contas bancárias, demonstrava relacionamento com dois advogados aqui de Primavera do Leste. Tinham conversas relacionas a aplicação de “salves” e também, as listas continham uma espécie de controle financeiro dos faccionados que “pagavam a camisa”, das “lojinhas” que vendiam a droga e também de comerciantes que tinham que pagar uma espécie de taxa para o Comando Vermelho. Então, esses fatos que foram bem olhados na operação “Alter Ego” é possível indicar que o Leandro era membro faccionado e exerce uma posição de liderança.”

Promotor de Justiça: “Essa operação já foi concluída, né?”

Honório: “Exatamente! Concluímos ela ano passado, inclusive depois, o GAECO chegou a realizar denúncias de todos os alvos e vários tiveram a denúncia recebida, estão sendo processados pela 7° Vara Criminal. O Leandro Miranda dos Santos está sendo processado nessa ação penal que tramita em Cuiabá.”

Promotor de Justiça: “Ele na posição de chefia da célula que atuava em Primavera?”

Honório: “Exatamente! Ele exercia a posição de chefia, principalmente por conversar com gerentes, indicar contas bancárias, demonstrando que ele estava administrando mesmo a organização criminosa aqui. Inclusive, com a ajuda de um advogado que até faleceu, ele era uma espécie de tesoureiro, né? Abriu uma conta só para poder movimentar o dinheiro da organização criminosa, e com uma outra advogada que auxiliava no intercâmbio de informações para poderem aplicar “salves”. Deu para perceber mesmo pelas inúmeras conversas que foram analisadas, que ele realmente exercia o comando da facção!”

Promotor de Justiça: “Esses “salves” são situações como essa aqui, de pegar pessoas e torturar? E até ceifar a vida dela, né?”

Honório: “Exatamente! Eles aplicam tanto para membros da organização criminosa, que não agiram de acordo com o estatuto próprio que eles têm, né? Quanto para membros de outra facção criminosa rival, afim de dominar o território. Eles também aplicam “salves” para a população em geral, para aqueles criminosos que cometem furtos, roubos e que principalmente praticam crimes contra comerciantes que pagam a “taxinha”. É bem típico deles de terem essa disciplina, a aplicação de “salve” para seus membros, membros de outras facções rivais e também para o público em geral que de certa forma acaba interferindo na atividade deles!”

Promotor de Justiça: “Essas informações foram obtidas através desse material da detenção em Goiás, né? Interceptações telefônicas, relatos de pessoas que têm o medo de se identificarem?”

Honório: “Exatamente! Foram vários relatórios, não só com base nessas quebras de sigilo, mas também várias diligências, apreensão de cadernos. Já aconteceram vários casos aqui em Primavera do Leste, que geraram apreensões em flagrante de membros faccionados que foram aplicar “salve”, tortura, cárcere privado e que nós atuamos no flagrante, resgatando a vítima e fazendo as detenções desses suspeitos. Geralmente nesses “salves”, é muito comum no relato das vítimas de comentarem que há uma vídeo-chamada. Esses membros que executam os “salves”, não são liderança, são membros que estão na ponta. Quando é aplicado essa disciplina, eles fazem uma vídeo-chamada com a liderança e é feito uma espécie de audiência, nessa audiência a liderança profere uma decisão e os membros acabam executando. De forma rotineira nas atuações que a polícia civil teve, é muito comum a vítima passar a mesma história, que é sequestrada e feita uma varredura no celular, em seguida é feito uma vídeo-chamada com a liderança, depois da vídeo-chamada ocorrem as torturas de acordo com o que foi determinado.”

Corroborando as declarações acima, trago as declarações prestadas pelas testemunhas PC Anamaria Machado, Viviana Gonçalves Barbosa e Rafael Tramarim ouvidas nos autos 1003429-63.2020.8.11.0037, que assim relataram:

Testemunha: (...) Desde que tivemos a informação determinei que a equipe fosse no local, realizasse diligência pra encontrar o endereço exato e realmente verificar se tinha uma vítima amarrada sofrendo espancamento e tortura, conforme foi dado a informação pra polícia. (...) A equipe fez essas diligências até chegar na casa onde foi acompanhada a casa da dona Edna que é a mãe do Pablo. Ela acompanhou a polícia e lá a polícia encontrou o seu José amarrado né, todo espancado em um buraco que parecia uma fossa, mas antes disso ele tava todo coberto com uma toalha e tava se mexendo e por isso que a polícia conseguiu identificar. Com isso prestou o socorro e também algumas pessoas que estavam lá, alguns suspeitos, uns fugiram e outros foram abordados e conduzidos até a delegacia onde foi efetuado o flagrante. (...) Essas pessoas são membros de organização criminosa, conhecida pela Polícia Civil, pelas investigações que já efetuamos, a própria vítima confirmou em suas declarações reconhecendo quem estava lá no local, a motivação foi nos passado que era porque ele estava tentando estuprar a menina – a Thaisa, mas não ficou isso comprovado e daí eles decidiram que iam fazer a justiça com as próprias mãos, ou seja, iriam espancar, torturar e depois que matar jogar no Rio das Mortes o corpo. Pra isso eles precisavam de uma autorização de um dos líderes que está atuando aqui atualmente, é o “Léo do Chevette”, o Leandro como mandante de vários homicídios aqui na cidade. Pela própria vítima ela ouviu no telefone que foi dada essa autorização, mas a polícia chegou no local antes que eles efetuassem.

Promotora de Justiça: (...) Então foi uma informação anônima (...) um informante, alguém que comunicou o fato para a polícia (...)?

Testemunha: Uma fonte humana que está com medo da organização e não quis falar, inclusive, até a própria mãe Edna falou que não avisou pra polícia do corpo porque estava com medo da organização.

Promotora de Justiça: A senhora falou que a residência onde a vítima estava era da Edna, mãe do Pablo, um adolescente. O que que a senhora poderia falar sobre esse adolescente o Pablo?

Testemunha: (...) Ele comete furtos, tráficos de drogas, ele já é conhecido pela polícia, inclusive, ele estava bem atuante sendo utilizado para organizar mais pessoas para o “Léo do Chevette” pra atuar em crimes na cidade sendo membros da organização criminosa.

Promotora de Justiça: O outro adolescente, o Rafael também já havia alguma coisa de investigação em face dele? Rafael e a Thaisa?

Testemunha: A Thaisa, não. A Thaisa ela seria a motivação. Não conseguimos comprovar se ela é da organização, mas como pelo o que falou até a própria vítima é como se ela tivesse pedido pra organização que fizesse isso. Agora o Rafael sim, todos eles envolvidos tem antecedentes criminais.

Promotora de Justiça: E o Rafael também seria da organização criminosa com os outros adolescentes?

Testemunha: Isso.

Promotora de Justiça: Dos maiores o JHON KENEDY, o GEAN, o MATHEUS e o LEANDRO. A senhora falo do Leandro que ele (...) teria uma hierarquia sobre os demais. O que a senhora pode falar de cada um deles na organização criminosa e na autoria e coautoria desse crime?

Testemunha: Na organização quem tem apenas a hierarquia é o LEANDRO. Ele que determina aqui em Primavera que os demais, inclusive, os menores cometam os roubos, furtos e tráficos na cidade (...) principalmente também os homicídios e ele é bem assim temido pela própria organização. Ele seria, no caso, o mandante, ou seja, pra cometer qualquer crime, inclusive, esse precisaria da autorização dele (...) pra que tenha o cometimento desse crime. Os outros eles não possuem hierarquia eles só são membros mesmo e recebem ordem do líder né como eles chamam. Com relação a participação desse fato, após que eles tiveram a autorização de fazer, de cometer né (...) a própria mãe do Pablo fala que eles estavam na residência antes da chegada da polícia e a própria vítima reconhece eles (...). Eu mostrei várias vezes as fotos com calma e ela apresentava bem certeza do conhecimento, inclusive, até dizia na própria declaração dele o que que cada um fazia se um tava mais violento, se um jogava um produto, se um dava chute, espancava então assim foram os que fizeram mesmo a fase da execução.

Promotora de Justiça: A senhora que participou mesmo dessa oitiva áudio visual da vítima né?

Testemunha: Isso eu estava presente no hospital (...). Crime bárbaro o motivo não foi comprovado que ele tentou estuprar. Ele realmente foi muito espancado nós fizemos uma investigação sobre a vítima ela não tinha envolvimento com a organização criminosa ela não tinha envolvimento em nenhum delito. Era apenas uma pessoa que saiu lá do Estado dele e tava tentando arrumar um emprego aqui. Aí essa organização acha que tinha o direito de fazer a justiça (...) são pessoas de alta periculosidade que agiram com bastante frieza, baterão nele com muita força e a intenção mesmo era matar. Se não fosse a chegada da polícia ele estaria morto (...)
(Anamaria Machado Rocha – Delegada de polícia civil - Registro audiovisual –ID 33827397).

(...) No dia a gente recebeu a denúncia falando que haveria uma pessoa na residência do Pablo e que essa pessoa teria sido agredida ou torturada. Diante dessa informação a Dra. ordenou que a gente fosse checar e ai a gente chegou lá na região da residência do Pablo porque a gente já tinha conhecimento dele começamos a diligenciar, perguntar para as pessoas (...) porque ele tinha dado o endereço errado pra gente (...). Aí passamos em frente à casa do Pablo e a gente viu que o pessoal correu pelo fundo a gente viu que tinha gente que correu (...). Aí no momento a gente reconheceu a mãe do Pablo aí a gente perguntou: “Mas a senhora não é a mãe dele? ”. Aí ela meio sem graça e tal: “É sou seu”. Assim a gente via que ela tava com medo de falar (...). Aí adentramos lá na residência olhamos aí a hora que a gente saiu pra fora, no fundo a gente viu um movimento embaixo de um pano. A hora que a gente levantou a vítima estava lá eles tinham colocado ela como se fosse um buraco de fossa e foram jogando lixo (...) amarraram a vítima né os braços pra trás e as pernas e jogaram ele de barriga pra baixo em cima desse lixo e daí colocaram uns paus pra jogar um pano por cima. Daí já tiramos ele imediatamente desse local lá e solicitamos o SAMU. E daí que a gente tirou ele, colocou sentado deu água e fomos conversar com ele. Ele falou que foi torturado a noite, que sofreu muito, que o pessoal pegou ele e levou pra lá e bateram muito nele e ai a gente foi conversar pra tentar reconhecer quais eram as pessoas que estavam lá na casa e daí o Rafael e o KENEDY estavam na casa ao lado porque o Rafael era vizinho do Pablo. Daí a gente já pegou eles ali porque eles estão sempre juntos quando vão praticar qualquer coisa ilícita eles estão juntos. Ai a gente levou o KENEDY e o Rafael lá pra casa do Pablo e a vítima na hora reconheceu eles lá no próprio local antes do SAMU chegar (...). E aí a gente foi conversar pra saber quem que estava na casa, quem que saiu correndo quando a gente passou. Aí a mãe do Pablo falou que era o MATHEUS GABRIEL “Lenda”, o Pablo e o GEAN. Aí a gente voltou e fomos fazer diligencia e aí a gente encontrou o GEAN na rua de trás na casa de uma família lá, ele estava saindo (...) ele comprou uma máscara porque a mulher que mora na casa ́r costureira e ele estava saindo de máscara (...) pegamos ele na hora que ele tava saindo da casa. Aí entramos conversamos com a dona da casa e ela disse que não conhecia ele e que não sabia que ele tava lá que ele estava escondido (...) lá. Aí conduzimos ele também (...)

Promotora de Justiça: A vítima reconheceu todos eles?

Testemunha: Não. No local lá ele reconheceu o Rafael e o KENEDY e depois posteriormente a doutora fez a oitiva da vítima na “UPA” e ele fez os demais reconhecimentos.

Promotora de Justiça: Quanto tempo que a vítima ficou lá nessa fossa sendo agredida? Testemunha: Ele disse que passou a noite né. Ele disse que depois que ele foi apanhado lá na casa da Thais, o pessoal levou ele pra lá e torturou ele a noite toda. Promotora de Justiça: E essas agressões contra ele essa tortura teria consistido no que? Ele falou?

Testemunha: Ele disse que levava socos e chutes ele tava todo estourado, as costas tudo (...) cheio de hematoma. O rosto tava desfigurado e onde eles amarraram tava cortando a circulação dele assim ficou hematomas horríveis.

Promotora de Justiça: E por que que eles teriam feito isso? Qual a motivação desse crime?

Testemunha: Então eles alegam que a vítima né teria tirado a roupa na presença criança e que eles não acharam isso legal e que eles iam fazer justiça com as próprias mãos.

Promotora de Justiça: Isso chegou a ser apurado se efetivamente aconteceu ou não?

Testemunha: Então a Thais a gente não conseguiu ouvir ela no Inquérito né então não dá pra afirmar se realmente houve ou não houve. E também não foi feito nenhum B.O em relação a isso e eles não procuraram a polícia pra denunciar. Então não se sabe se realmente houve ou não.

Promotora de Justiça: E essa questão do LEANDRO de pedirem autorização pra matar o que que vocês conseguiram apurar?

Testemunha: Então a vítima afirma que eles pediam autorização pro “Léo do Chevette” pra questão de como dar fim na situação né (...) provavelmente seria morto né não teria outra opção pra ele. Aí eles pediam essa orientação pro “Chevette” via telefone, inclusive, a mãe do Pablo também afirmou que o “Léo do Chevette” esteve em contato com eles. Ainda relatou né que todos eles fazem parte de uma organização criminosa.

Promotora de Justiça: Essa autorização pra matar a senhora sabe se já havia sido dada? A polícia teria chegado a tempo de impedir a consumação do crime ou não?

Testemunha: A informação que chegou pra gente é que essa vítima poderia já estar morta. Então esse foi o desespero pra toda equipe policial porque a gente já estava esperando encontrar o corpo (...) a gente já acreditava que estaria morto. Vamos pelo menos tentar achar o corpo (...) então eu acredito que o fim dessa vítima seria a morte mesmo, não teria outra opção.

Promotora de Justiça: Sobre o envolvimento desses denunciados e dos menores com organização criminosa. O que que foi levantado? Já tinha uma informação anterior? Já são conhecidos?

Testemunha: Sim. O Rafael ele tem um histórico de atos infracionais bem extenso porque ele desde muito novinho, ele está acostumado com tráfico, com roubo, com furto, então assim a gente tem acompanhado ao longo dessa adolescência aí que ele não para ele é reincidente. O Pablo também já vinha de outros fatos, outros delitos também por isso que já era conhecido da polícia então esses menores eles estão envolvidos ali no bairro (...) são bem atuantes ali na questão da organização criminosa.

Promotora de Justiça: E os maiores, os denunciados?

Testemunha: O GEAN tem tráfico né (...). O MATHEUS GABRIEL ele também já tem passagens de questão de roubo (...). O KENEDY também tem passagem (...)

Promotora de Justiça: Mas essas passagens têm envolvimento com o “Comando Vermelho” ou não?

Testemunha: Não posso afirmar. A dos menores sim né agora dos maiores não posso afirmar. Talvez se eu não me engano o “Lenda” tem envolvimento sim.

Promotora de Justiça: A notícia da localização dessa vítima atual vocês tem conhecimento do paradeiro dela?

Testemunha: Então após ele sair da UPA a gente sabe que dois ou três dias após ele ganhar alta, ele iria embora (...) porque ele temia pela vida dele (...) retornar pra cidade dele (...).

Promotora de Justiça: (...) Por medo então ele teria ido embora?

Testemunha: Isso. Exatamente.

Advogado de defesa: (...) Você recorda o que ele (Kenned) estava fazendo na casa do Rafael? Se você tomou conhecimento o que ele estava fazendo naquela segunda feira de manhã naquele local?

Testemunha: O que eu vi dele lá ele tava parado mais o Rafael cuidando o que tava acontecendo na rua. A princípio eu entendi que eles estavam de olheiros. (...).

Advogado de defesa: (...) Você ouviu a vítima comentando se o John Kenned foi um dos que participou nessa leva? Você ouviu a vítima falar ou não?

Testemunha: Sim (...). A gente conduziu o Rafael e o John Kenned porque no local a vítima reconheceu eles como algozes. (...) O “Léo do Chevette” está atuando muito em Primavera do Leste. Os menores no caso estão trabalhando né na organização criminosa (...). Nessa situação da vítima foi uma situação bem lamentável (...) ficamos muito felizes de encontrarmos ele vivo né porque a gente já imaginava que ele estaria morto (...).
(Viviana Gonçalves da Silva – Investigadora de polícia - Registro audiovisual –ID 33827397).

(...) Nós recebemos a informação né denúncia de que poderia haver uma pessoa sendo torturada né no Bairro Primavera III, no endereço da pessoa de Pablo, menor de idade. (...) Nós diligenciamos até o endereço dele tivemos dificuldade de encontrar o endereço (...) até que conseguimos lá localizar a mãe dele, do Pablo né e conversamos com ela. (...) Ela abriu o portão, deixou a equipe entrar, fizemos busca lá na residência (...) quando olhamos no quintal visualizamos lá um lençol num buraco se movimentando (...). Infelizmente tive que ver essa cena lá da vítima toda amarrada com fios, com vários hematomas, com as mãos e pés para trás foi uma cena bem triste de presenciar (...). Como já tínhamos a suspeita do envolvimento do menor Pablo e como ele uma semana anterior já havia sido conduzido juntamente com o MATHEUS GABRIEL e com o GEAN (...) nós já vinculamos ali os possíveis suspeitos que eram amigos do Pablo, no caso o MATHEUS GABRIEL e o GEAN (...) e de pronto a vítima mesmo naquela situação ela já reconheceu os seus algozes lá no próprio local onde ele foi encontrado. Nós acionamos o SAMU que socorreu a vítima que foi ouvida posteriormente por áudio visual e também reconheceu a pessoa do JHON KENEDY aí. Ou seja, as participações do JHON KENEDY aí foi na captura. Segundo a vítima na captura dele na casa da menor de idade, a menina Thaisa (...) e também estava lá no local do cativeiro; e a participação do GEAN aí também foi na captura da vítima e segundo a vítima ele também agrediu ele com chutes (...) e depois a participação do MATHEUS GABRIEL porque nós já tínhamos conhecimento do seu veículo que ele tinha uma “Parati prata”. Nós fizemos a apreensão dessa “Parati” e a chave dessa “Parati” tava na casa do Pablo onde a vítima foi encontrada e também conseguimos fazer o vínculo do MATHEUS GABRIEL com o LEANDRO de alcunha “Léo do Chevette” mais uma vez envolvido em outro crime (...).

Promotora de Justiça: A vítima estava lá amarrada nesse buraco na fossa a quanto tempo?

Testemunha: Segundo ele, ele passou a noite inteira lá até nós encontrarmos ele por volta das 09/10 horas da manhã não me recordo bem. Mas ele foi bem claro em dizer que apanhou a noite inteira né. Passou a noite inteira lá.

Promotora de Justiça: Ele falou se eles mantinham contato com alguém da organização criminosa? Como que era esse contato?

Testemunha: Isso. A própria mãe do menor Pablo né, a dona da casa onde a vítima foi encontrada no seu depoimento ela mesmo relata que ouviu a pessoa de MATHEUS GABRIEL, de alcunha “Lenda” conversando com a pessoa de “Léo do Chevette” e o que iriam fazer com a vítima. Se iriam matar ou se não iriam matar eles conversavam pelo telefone para acertar essa situação em relação a vítima.

Promotora de Justiça: Sobre a motivação desse crime o que a polícia apurou? O que que foi levantado?

Testemunha: Foi levantado, segundo uma menor de idade chamada Thaisa (...) segundo essa menor a vítima teria ido até a casa dela e ficado pelado lá. A vítima já disse que foi lá e tirou a camiseta, mas a motivação que eles disseram (...) é que estariam lá fazendo uma espécie de tribunal porque, segundo o pensamento deles, a vítima teria tentado estuprar essa menina lá de 16 anos. Teria sido essa a motivação deles.

Promotora de Justiça: Esses denunciados, o JHON KENEDY, o GEAN, o MATHEUS e o LEANDRO já eram conhecidos da polícia? E os adolescentes também Rafael, Pablo e a Thaisa já tinha alguma investigação, algo contra eles envolvendo o “Comando Vermelho”?

Testemunha: Eu tenho conhecimento de que há um outro Inquérito de um outro homicídio na delegacia que está sendo investigado o possível envolvimento de algumas dessas pessoas. Em relação ao LEANDRO, inclusive, acho/creio que tem dois mandados de prisão em aberto já é bem conhecido (...). O MATHEUS “Lenda” aí também teve informação de que ele tava envolvido ai com essa organização que ele é ai uma espécie de “braço direito” do “Léo do Chevette” (...). Rafael que também foi apreendido né, ele mora na casa ao lado né também tem diversas passagens de roubos (...) tráfico de drogas. O GEAN (...) tem B.O.’S por uso de drogas também; o JHON KENEDY eu não tenho muita informação em relação a ele se ele tem alguma passagem (...).

Promotora de Justiça: No dia os senhores fizeram a prisão de quem?

Testemunha: Foi feita a apreensão do menor Rafael, a prisão do JHON KENEDY e a prisão do GEAN. O menor Pablo não foi localizado, nem o MATHEUS GABRIEL, nem o LEANDRO (...).

Promotora de Justiça: O senhor disse que a vítima reconheceu né. Como que foi esse reconhecimento? Ela viu eles depois, foi por fotografia como que foi?

Testemunha: Como eles já haviam sido conduzidos anteriormente uma semana antes nós tínhamos as fotos deles bem recente. No local nós mostramos as fotos pra ela (vítima) e depois em audiovisual lá na unidade de pronto atendimento a delegada fez lá a oitiva dele e ele novamente analisou as fotos tanto preto em branco quanto coloridas e daí novamente ele fez o reconhecimento formal lá.

Advogado de defesa do Gean: (...) No ato da prisão do Gean ele estava dentro da residência ou na rua próximo ali da casa?

Testemunha: Foi outra equipe que fez a prisão dele. Parece que eles estavam saindo de uma outra casa não era a casa onde a vítima foi localizada (...).

Advogado de defesa do Gean: Esse outro endereço você saberia dizer que a casa tá próxima, se era longe, se era na mesma rua?

Testemunha: Não sei informar, mas porém a própria mãe do menor Pablo disse que o Gean na hora que nós chegamos no local lá ele fugiu juntamente com o Pablo e com juntamente com Matheus Gabriel. Eu não participei da prisão do Gean (...).

Advogado de defesa do John Kenned: (...) Quando você abordou ele (John Kenned) você se recorda onde que ele tava (...)?

Testemunha: Ele estava na casa do Rafael que é que fica na casa ao lado. Essas duas casas eram frequentadas por todos estes suspeitos.

Advogado de defesa do John Kenned: (...) Ele (John Kenned) chegou a mencionar porquê estaria nessa casa? O que ele estaria fazendo lá numa segunda-feira de manhã?

Testemunha: Ele relatou que tava ajudando lá na obra lá na casa ao lado (...).

Advogado de defesa do John Kenned: (...) Como que tava as vestes do Kenned na hora? Ele estava com roupa de uma pessoa que estava trabalhando, rebocando? Como que tava? Você se recorda? Testemunha: Sim. Tava com roupa de pessoa que tava trabalhando na obra, sim.
(Rafael Tramarim – Investigador de polícia - Relatório de Mídias - ID. 33827397).

No mesmo sentido é a declaração da informante Edna Macedo dos Reis, genitora do adolescente Pablo que, em juízo, confirmou grande parte das suas declarações prestadas na fase investigativa, conforme segue:

Promotora de Justiça: (...) Como que foi esse dia que a polícia foi lá e localizou a vítima lá atrás em um buraco lá na casa da senhora?

Informante: Pois é eu acordei (...) e a vítima já estava lá.

Promotora de Justiça: E a senhora escutou alguma coisa durante a noite (...)?

Informante: Não.

Promotora de Justiça: (...) A senhora acordou antes da polícia chegar?

Informante: Sim (...). Aconteceu que eu pedi pro Pablo o que que tava acontecendo né, perguntei pro Pablo (...) pedi pra ele tirar o cara de lá (...) do fundo de casa.

Promotora de Justiça: Mas daí a senhora acordou e como que a senhora viu o cara lá atrás? A senhora foi lá atrás? A senhora escutou alguma coisa? Como que foi? Informante: Eu abri a porta e vi ele lá.

Promotora de Justiça: Tá. Daí a senhora chamou o filho da senhora?

Informante: É.

Promotora de Justiça: E quem mais? Tinha mais alguém junto com ele com o Pablo? Informante: Não. Na hora tava só a que era namorada dele naquele tempo (...) a Evelyn.

Promotora de Justiça: Daí a senhora chamou o Pablo e ele falou o quê?

Informante: Ele falou que ia tirar o cara lá, mas tava demorando muito pra tirar e depois a polícia chegou lá.

Promotora de Justiça: E por que que esse cara tava lá? A senhora perguntou para o seu filho?

Informante: (...) Ele falou que o cara tentou estuprar uma menina. Eu não sei quem é eu não conheço a família (...) e aí eles pegaram e levaram ele pra lá.

Promotora de Justiça: Com qual intenção?

Informante: A intenção eu não sei. Só sei que o cara tava amarrado.

Promotora: E o Pablo faz parte do “, Comando Vermelho”?

Informante: Se ele faz parte eu não sei não porque ele não me fala.

Promotora de Justiça: E enquanto a senhora tava falando com ele quem que chegou lá? A senhora falou que chegou o MATHEUS, vulgo “Lenda”, o Rafael, o KENEDY, o GEAN e uma menina, eles chegaram lá?

Informante: (...) O Rafael eu vi lá, o KENEDY, o tal de “Lenda”, GEAN.

Promotora de Justiça: Tinha uma menina também que a senhora não conhecia? Informante: Tinha uma menina que chamava Thaisa (...).

Promotora de Justiça: E esse pessoal foi lá pra que? Pra fazer o que com a vítima?

Informante: Eu não sei. Essa menina a Thaisa (...) fiquei sabendo que o cara tava na casa dessa Thais (...).

Promotora de Justiça: (...) A senhora falou aqui na delegacia que ela falou: “Essa menina dizia que o rapaz que estava amarrado estaria em sua casa pelado”. Informante: Não. Eu não disse isso não. Eu conversei com ela? Não conversei com ninguém que tava lá em casa. (...) O Pablo falou que tava na casa dela.

Promotora de Justiça: Daí até a polícia chegar o que que esse pessoal ficou fazendo na casa da senhora?

Informante: Ficaram lá conversando assim. Eu fechei a porta e fiquei lá pra dentro não fiquei lá fora.

Promotora de Justiça: A senhora viu se eles foram agrediram a vítima ou se eles tentaram falar com alguém?

Informante: Eu não vi agredir não. Eu só vi o cara amarrado lá.

Promotora de Justiça: E a senhora não quis chamar a polícia?

Informante: Não porque eu fiquei com muito medo também de chamar a polícia (...) de alguma coisa me acontecer porque eu também tenho (...) adolescente, fiquei com medo do cara querer voltar e fazer alguma coisa contra a minha filha também.

Promotora de Justiça: Ficou com medo da vítima é isso?

Informante: Sim.

Promotora de Justiça: E dos rapazes que chegaram lá (...) o MATHEUS, o GEAN (...), o “Lenda” (...)?

Informante: (...) Eles era colega do Pablo de vez em quando eles iam lá em casa.

Promotora de Justiça: Mas deles a senhora não ficou com medo?

Informante: Não porque eu via eles de vez em quando lá em casa conversando com o Pablo. Eu não tinha intimidade com eles (...).

Promotora de Justiça: A senhora falou aqui na delegacia que ficou com medo porque todos, inclusive seu filho, são membros da organização. A senhora confirma isso? Informante: Eu não sei se eles são membros da organização. Eu vejo falar né (...)

Promotora de Justiça: Mas a senhora falou isso na delegacia?

Informante: Não. Eu falei pra eles lá que eu não sabia se eles tinham envolvimento né (...) eu via eles comentar sobre a facção, desses povo. Eu tenho um pouco de medo né. Promotora de Justiça: E a senhora aqui falou bem certinho: “Que Rafael e seu vizinho é amigo de seu filho e KENEDY e “Lenda” frequentam sua casa e que são amigos”. E todos esses aí frequentavam a casa da senhora?

Informante: Sim. Eles iam lá sim.

Promotora de Justiça: E daí a senhora falou: “Que tem ciência que seu filho Pablo, o “Lenda”, o KENEDY, o Rafael e o GEAN fazem parte dessa organização do “Comando Vermelho”.

Informante: Sim. Eu via sempre eles comentando sobre o “Comando Vermelho”. Promotora de Justiça: Eles comentavam entres eles o Pablo, o “Lenda”, o Kenned, Rafael e o Gean?

Informante: Sim.

Promotora de Justiça: Eles comentavam o que?

Informante: Escutava eles falar sobre o “Comando Vermelho”, mas não ficava prestando atenção.

Promotora de Justiça: A senhora presenciou o MATHEUS, o vulgo “Lenda” falar no telefone com o “Léo do Chevette”?

Informante: Eu vi eles falando no telefone, mas não sabia com quem que era. Eu vi falar “Chevette”, mas eu não conheço.

Promotora de Justiça: E eles falavam sobre o rapaz que tava lá machucado?

Informante: Sim (...). Acho que perguntando o que que ia fazer com o cara (...). Foi tudo de manhã (...).

Promotora de Justiça: Quando a polícia chegou eles conseguiram pegar lá o Rafael e o KENEDY. É isso?

Informante: Sim.

Promotora de Justiça: E quem que fugiu lá na hora?

Informante: O Pablo e o GEAN acho que foi.

Promotora de Justiça: O “Lenda”, o Pablo e o GEAN?

Informante: Aham!

Promotora de Justiça: A senhora viu se depois que tiraram a vítima do local a polícia foi lá na casa da senhora que mostraram fotografia deles pra vítima (...) fazer reconhecimento?

Informante: Eu acho que sim (...). Eu não sei se ele reconheceu não porque eu não fiquei perto (...).

Advogado de defesa: (...) A sua vizinha ali após esses fatos ela chegou a mencionar ou até mesmo no dia se o John Kenned estaria trabalhando no reboco de alguma peça na casa dela, na mãe do Rafael?

Informante: Eles iam rebocar um quarto lá.

Advogado de defesa: (...) Essa organização que você menciona que ouviu eles comentar ou eles nesse dia que você ouviu o Kenned estava junto?

Informante: Ele sempre tava junto.

Advogado de defesa: Então no dia que você ouviu o Kenned estava junto então?

Informante. Sim. No dia da conversa ele tava junto no dia do fato (...).
(Registro audiovisual – ID 33827397).

Ao ser interrogado em juízo, Leandro Miranda negou veementemente a autoria do crime descrito na denúncia, conforme registro sistema Teams.

Como se vê, ainda que o acusado negue o envolvimento na prática delitiva, a declaração da vítima e o reconhecimento fotográfico realizados na fase investigativa corroborada pelas declarações das testemunhas colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa são suficientes para comprovar a existência do delito e os indícios suficientes da autoria, ou seja, juízo de admissibilidade de acusação que não exige prova plena e absoluta até mesmo porque a cognição exauriente será feita em julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, quando então os denunciados poderão ser absolvidos ou condenados.

Desse modo, a submissão do denunciado a julgamento perante o Tribunal do Júri é medida que se impõe. Nesse sentido, as lições de Andrey Borges de Mendonça:

Em verdade, a pronúncia é um juízo de viabilidade da acusação feita pelo magistrado. Justamente por isto, para se pronunciar o réu, não é necessária a existência de prova plena da acusação, pois, segundo comumente se diz, nesta fase vigora o principio do in dubio pro societatis, ou seja, na dúvida deve o acusado ser submetido a julgamento pelo seu juiz natural, que é o Tribunal do Júri.
(Nova Reforma do Código de Processo Penal: comentada artigo por artigo. São Paulo: Método, 2008, pág. 15).

Com o mesmo entendimento, o julgado do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR – EXCESSO DE LINGUAGEM NA ANÁLISE DAS QUALIFICADORAS – NÃO CONFIGURAÇÃO – DECISÃO QUE SE LIMITOU A DEMONSTRAR INDICATIVOS SUFICIENTES DA PRESENÇA DAS CIRCUNSTÂNCIAS – MÉRITO – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – NEGATIVA DE AUTORIA – TESE QUE NÃO FOI CABALMENTE COMPROVADA NOS AUTOS – RÉU QUE ADMITIU EXTRAJUDICIALMENTE A PRÁTICA DELITIVA – CONFISSÃO CORROBORADA PELA DELAÇÃO DA COACUSADA E PELA PROVA TESTEMUNHAL – CONTRADIÇÕES NA VERSÃO APRESENTADA PELO RÉU – IN DUBIO PRO SOCIETATE – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.Não há falar em excesso de linguagem, quando a apreciação judicial do arcabouço probatório se mostra comedida, restringindo-se a apontar os indicativos da presença da qualificadora descrita na denúncia, em estrita obediência ao disposto no art. 93, IX, da Carta Magna e no art. 413, § 1º do CPP. Provada a materialidade delitiva e existindo indícios suficientes da autoria, a remessa da causa para julgamento pela Corte Leiga se apresenta necessária, em observância ao consagrado princípio do in dubio pro societate, especialmente porque o agente admitiu extrajudicialmente a prática delitiva, o que foi corroborado pela delação da coacusada e pela prova testemunhal colhida durante a instrução.
(TJMT, RSE 26120/2018, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 23/05/2018, Publicado no DJE 25/05/2018).

Outrossim,
mantenho
as qualificadoras mediante tortura (inciso III do §2º do art. 121 do CP) e recurso que dificultou a defesa da vítima (inciso IV do citado dispositivo legal) porque as mesmas só poderiam ser excluídas quando manifestamente improcedentes e de todo descabidas, o que não é o caso, posto que os réus infligiram no ofendido intenso sofrimento físico e mental durante os atos de execução, conforme consignado no depoimento da própria vítima.

Além disso, após renderem José Nogueira utilizando-se de uma arma de fogo, amarraram-no e jogaram dentro de um buraco impossibilitando as chances de defesa do ofendido, conforme demonstram as fotografias juntadas às fls. 12/14 – ID 33809885.

Nesse sentido Guilherme de Souza Nucci:

Art. 408. 29. Exclusão de qualificadoras ou causas de aumento de pena:

(...) Uma qualificadora absurda, não encontrando mínimo respaldo na prova dos autos, merece ser afastada. (...) Assim, STJ: “As qualificadoras só podem ser excluídas em casos excepcionalíssimos, quando, de forma incontroversa, mostrarem-se absolutamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos” (Resp 621.402-AL, 5ªT., rel. Gilson Dipp, 17.06.2004, v.u., DJ 02.08.2004, p. 546).
[1]

Em relação às condutas delituosas descritas no art. 2º,
caput
e §§2º e 4º, I da Lei n. 12.850/2013, verifica-se que uma vez pronunciado pelo crime principal, não cabe a impronúncia do réu pelo delito conexo, a menos que a existência desta infração seja completamente inadmissível, o que, em tese, não vislumbro no presente caso, até mesmo porque as declarações testemunhais indicam que o réu integrava organização criminosa.

Desta feita, neste momento as teses defensivas devem ser rechaçadas, de modo que o crime conexo deve ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri nos termos do art. 78, inciso I, do Código de Processo Penal.

Ante o exposto e por tudo o que mais dos autos consta, em conformidade com o art. 408 do Código de Processo Penal,
julgo procedente
o pedido inicial, nessa primeira fase procedimental,
pronunciando LEANDRO MIRANDA DOS SANTOS,
qualificado nos autos, pela prática dos crimes previstos no artigo 121, §2º, incisos III (tortura) e IV (recurso que dificultou a defesa do ofendido), combinado com os artigos 29, “
caput
”, e 14, inciso II, ambos do Código Penal (1º Fato), e como incursos no artigo 2º c/c §§2º e 4º, inciso I, da Lei n. 12.850/13 (2º Fato) todos na forma do artigo 69 do Código Penal.

P.R.I.C.

Outrossim, o réu deverá
aguardar

preso
a sessão de julgamento, uma vez que ainda estão presentes os requisitos necessários à manutenção das suas respectivas prisões, quais sejam, a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, conforme acima demonstrado, bem como a assegurar a aplicação da lei penal e garantir a ordem pública a qual visa acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça em face da gravidade do crime, da reprovabilidade da conduta criminosa, da repercussão na sociedade, além dos fortes indicativos de que é aliançado a uma facção criminosa, circunstância que evidencia o perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado e reforça a necessidade de mantê-lo preso cautelarmente (CPP, art. 413, §3º).

Operando-se a preclusão “
pro judicato”,

manifestem-se
as partes na fase do art. 422 do Código de Processo Penal, para que, no prazo de 5 dias,
apresentem
rol de testemunhas que irão depor em plenário, até o máximo de 5, oportunidade em que
poderão
juntar documentos e requerer diligências.

Primavera do Leste, data informada pelo sistema.

(...)”
(Id. 20405659- pág. 297 a 331).
21/05/2021

Primeiramente, tendo em vista que devidamente citado por edital o réu
LEANDRO MIRANDA DOS SANTOS
não apresentou defesa no prazo legal, conforme consignado na certidão de ID 55879271. Assim, suspendo o andamento do feito e do curso do prazo prescricional na forma dos arts. 366 e 396, parágrafo único do CPP. Aguarde-se o cumprimento do mandado de prisão preventiva decretada em seu desfavor, nos termos da decisão de ID 33925639.

A impronúncia por sua vez, está prevista no art.
414
,
caput,
do
Código de Processo Penal
, que afirma:
“não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, o juiz, fundamentadamente, impronunciará o acusado.”
a sentença de pronúncia tem a natureza de decisão interlocutória mista não terminativa, porque encerra uma fase sem pôr fim ao processo e sem decidir o
meritum causae
, tratando-se de um juízo de admissibilidade da acusação.

Portanto, para a pronúncia exige-se prova da materialidade do delito e a existência de elementos que apontem indícios suficientes de autoria ou participação, e não prova inequívoca de autoria delitiva. Até porque, nesta fase, é vedado o aprofundamento na análise da prova, sob pena de invasão da competência do Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida por força de mandamento constitucional.

Neste sentido a lição de Júlio Fabbrini Mirabete:

“Para que o juiz pronuncie o réu, ‘é necessário, em primeiro lugar, que esteja convencido da ‘existência do crime’. Não se requer, portanto, prova incontroversa da existência do crime, mas de que o juiz se convença da sua materialidade...é necessário também para a pronúncia que existam ‘indícios suficientes de autoria’. Indícios suficientes de autoria como ensina Hermínio Marques Porto, são as conexões entre fatos conhecidos no processo e a conduta do agente, na forma descrita pela inicial penal...” (“Processo Penal”. São Paulo: Atlas, 2004 - p. 527).

Oportuno colacionar a lição do doutrinador Eugênio Pacelli sobre a decisão de pronúncia:

“Não se pede, na pronúncia (nem se poderia), o convencimento absoluto do juiz da instrução, quando à materialidade e à autoria. Não é essa a tarefa que lhe reserva a lei. O que se espera dele é o exame do material probatório ali produzido, especialmente para a comprovação da inexistência de quaisquer das possibilidades legais de afastamento da competência do Tribunal do Júri. E esse afastamento, como visto, somente é possível por meio de convencimento judicial pleno, ou seja, por meio de juízo de certeza, sempre excepcional nessa fase.”
(OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de Processo Penal, 17ª Edição, Editora Atlas, p. 732)

Por outro lado, não se convencendo o juiz, nesta fase processual, da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou participação, nos termos do artigo 414 do Código de Processo Penal, impõe-se a impronúncia, sendo a absolvição sumária possível somente quando restar provada a inexistência do fato, não ser o réu autor ou partícipe do fato, não constituir o fato infração penal, ou, quando demonstrada causa de isenção de pena ou exclusão do crime, consoante o disposto no artigo 415 da Lei Instrumental Penal.

Não restando configurado, de forma plena, nesta fase nenhuma circunstância que exclua o crime, isente o acusado de pena ou ainda, que possa dar ensejo a excludente de ilicitude pelo reconhecimento da legítima defesa, tampouco desclassificação de delito, a pronúncia é medida que se impõe nos termos do artigo 413, do Código de Processo Penal.

Portanto, vale destacar que diante dos indícios de autoridade e a materialidade delitiva, a pronúncia se faz necessária, impondo-se a análise aprofundada dos fatos pelo Juiz natural nos crimes dolosos contra a vida, o Tribunal do Júri.

No caso em testilha, a materialidade delitiva está devidamente comprovada, e há indícios mínimos de autoria para a pronúncia do acusado encontram-se consubstanciados nos depoimentos das testemunhas citados na decisão de pronúncia, em especial aqui citando Ana Maria Machado Costa (Delegada de Polícia), a informante Edna Macedo e da vítima José Nogueira Barbosa que relatou em suas declarações que durante a execução do crime, os executores ligaram para o réu Leandro Miranda, vulgo “Léo do chevete”, que seria quem estava no comando da facção criminosa “comando vermelho” dando as ordens de execução.

Assim, considerando todas as circunstâncias acima conjugadas, traduzem indícios mínimos para a avaliação da autoria do recorrente Leandro Miranda quanto a tentativa de homicídio, pautado no fato da existência de elementos probatórios de sua participação no crime, impõe-se a sua pronúncia.

De mais a mais, na espécie, a prova colhida durante o inquérito policial foi submetida ao crivo do contraditório, sendo esta utilizada como fundamento para a prolação da decisão de pronúncia. Desse modo, a r. decisão de pronúncia deve ser mantida.

No tocante ao afastamento das qualificadoras, nesta fase, somente é possível a exclusão, quando se apresentarem manifestamente improcedentes, ou seja, apenas quando se revelarem,
“primus ictus oculi”
, inadmissíveis diante do contexto fático-probatório, situação que não se demonstra no caso concreto, visto que há indícios mínimos aptos a justificar a procedência das qualificadoras “tortura” e “recurso que dificultou a defesa da vítima”, narradas na denúncia, sendo de rigor a manutenção para que os jurados delas conheçam e decidam.

Nesse sentido,
“somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
(TJMT, Enunciado Criminal 2).

Segue o entendimento jurisprudencial,
in verbis
:

“[...] “Havendo prova da materialidade e indícios suficientes da autoria, torna-se imperativo o julgamento do réu pelo Tribunal do Júri” (TJMT, RSE nº 6384/2018). Se não resultar evidenciado, de forma inequívoca, que o recorrente agiu em legítima defesa, impõe-se reservar o julgamento dos fatos criminosos ao Tribunal do Júri, órgão constitucional competente para julgar crimes dolosos contra a vida (CF, art. 5º, XXXVIII, ‘d’). “Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.” (TJMT, Enunciado Criminal 2)”
(N.U 1018539-53.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 11/02/2020, Publicado no DJE 14/02/2020)

Destarte, se realmente há nos autos uma vertente de prova no sentido de que o tipo penal é qualificado, não cabe a este Colendo Tribunal retirar dos jurados a possibilidade de decidir a questão.

Quanto ao pedido de arquivamento dos autos com relação ao deleito previsto ao art. 2º c/c §§2º e 4º, inciso I, da Lei n. 12.850/13, sob argumento de que está sendo apurado na vara especializada, 7ª Vara Criminal de Cuiabá, nos autos nº 1008019-15.2022.8.11.0037, entendo importante transcrever trechos das contrarrazões apresentadas pela promotoria de justiça:

“INICIALMENTE, CUMPRE REGISTRAR QUE O PRESENTE PROCESSO FOI DESMEMBRADO DOS AUTOS PRINCIPAIS Nº 1003429-63.2020.8.11.0037 - CÓDIGO Nº 242577 E QUE ESTE CORRE TÃO SOMENTE EM RELAÇÃO AO RÉU LEANDRO MIRANDA DOS SANTOS, VULGO “LÉO DO CHEVETTE”. A denúncia foi recebida em 24/06/2020 (fls.253/256 do ID. 114401197 - Págs. 06/09).

Regularmente citados (ID. 35128713 – Págs.02/17 e ID.43934581 – Págs.04/08), os acusados Gean Rocha Oliveira, Jonh Kenned Morais Gouveia de Souza e Matheus Gabriel Brito Borges apresentaram, respectivamente, Respostas à Acusação (ID’s. 35172541; 35215340 e 44587206), através de advogados constituídos.

Após a instrução processual nos autos principais, o Ministério Público apresentou alegações finais escritas às fls. 630/668, na qual pleiteou o desmembramento do feito quanto à LEANDRO MIRANDA DOS SANTOS e pela pronúncia dos demais acusados. As Defesas dos réus Gean Rocha Oliveira, John Kenned Morais Gouveia de Souza e Matheus Gabriel juntaram alegações finais escritas nos ID’s 49377513; 51387486 e 54434586.

Em seguida, o Juízo proferiu sentença às fls.747/782 do ID. 114401199 - Págs. 297/331, na qual pronunciou os réus Gean Rocha Oliveira, John Kenned Morais Gouveia de Souza e Matheus Gabriel, nos termos da denúncia, e determinou o desmembramento do feito em relação ao acusado LEANDRO MIRANDA DOS SANTOS, vulgo “Leo do Chevette”.

Submetidos à julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, na data de 18/04/2023 (fls.853/861 do ID. 120329884 - Págs. 03/11), os réus JOHN KENNED MORAIS GOUVEIA DE SOUZA e MATHEUS GABRIEL BRITO BORGES foram condenados pelos fatos a eles imputados na exordial acusatória, enquanto GEAN ROCHA OLIVEIRA foi condenado pelo Homicídio Qualificado Tentado (1º Fato) e absolvido da imputação do crime de Organização Criminosa (2º Fato).

Posteriormente, com a localização e prisão de LEANDRO MIRANDA DOS SANTOS, o mesmo foi citado (fls.789/798 do ID. 114930220 – Págs. 02/11) e apresentou Resposta à Acusação às fls.803/836 do ID. 118156644 - Págs. 01/34, através de advogado constituído.(...)”
(Id. 204405765).

Nota-se que foi determinado o desmembramento dos autos citados, em relação ao recorrente, pelo não atendimento às citações.

Quanto a alegada violação ao princípio do
non bis in idem
em relação ao processo 1008019-15.2022.8.11.0037, também não merece prosperar, pois, pelo que indicam os autos, embora os fatos possam ter alguma conexão com aqueles apurados nos autos citado, as investigações se originaram em momentos distintos e com contextos fáticos parcialmente diversos, não havendo bis in idem configurado.

Com relação aos crimes conexos, é importante reforçar a fundamentação, nos seguintes termos: A denúncia imputa ao recorrente, além do crime de homicídio qualificado tentado (art. 121, §2º, III e IV c/c arts. 29 e 14, II, todos do CP), também o delito de integrar organização criminosa (art. 2º c/c §§2º e 4º, I, da Lei 12.850/2013).

Sobre esse crime conexo, os elementos probatórios colhidos indicam que o recorrente LEANDRO era integrante e líder local da facção criminosa "Comando Vermelho", tendo os executores do crime contra a vítima José Nogueira atuado sob suas ordens.

A vítima relatou que, durante as agressões, os denunciados conversavam seguidamente com o "Chevette", líder da organização, solicitando autorização para executá-la.

A informante Edna, genitora de um dos adolescentes envolvidos, confirmou ter presenciado os acusados conversando ao telefone com "Leo do Chevette" sobre o que fariam com a vítima.

As testemunhas policiais também afirmaram ser o recorrente conhecido como "Leo do Chevette", líder do "Comando Vermelho" em Primavera do Leste, tendo os executores atuado sob suas ordens.

Além disso, foram juntados aos autos diversos documentos apreendidos com o recorrente, como cadernos e anotações que revelam sua atuação à frente da organização criminosa na região, contendo listas de integrantes, pontos de vendas de drogas, controle financeiro, entre outros elementos que comprovam sua liderança.

Portanto, há nos autos indícios da participação do recorrente na empreitada criminosa não apenas como mandante do crime contra a vida de José Nogueira, mas também como integrante e líder local da organização criminosa "Comando Vermelho".

Sendo assim, correta a decisão de pronúncia também quanto a esse delito conexo, devendo a matéria ser submetida à apreciação do Conselho de Sentença, conforme determina o art. 78, I, do CPP.

Dessa forma, com esses reforços na fundamentação acerca dos crimes conexos, o recurso deve ser desprovido integralmente.

À vista do exposto, nego provimento ao recurso em sentido estrito interposto por
Leandro Miranda dos Santos,
mantendo a decisão de pronúncia em sua totalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025